Tribunal: TJMT
Processo: 1050955-95.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050955-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA JOSE BORGES FILHA - CPF: 255.173.411-87 (RECORRENTE), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), MIGUEL AFONSO PINHEIRO - CPF: 079.317.601-82 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PROTESTO LEGÍTIMO. CANCELAMENTO. INCUMBÊNCIA DO DEVEDOR. REQUERIMENTO DE DOCUMENTO PARA CANCELAMENTO. NECESSIDADE. COGITAÇÃO DE INÉRCIA DO CREDOR ANTES MESMO DA SOLICITAÇÃO INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA PELO DEVEDOR.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.Quando o protesto foi realizado em exercício regular de direito (protesto devido), o posterior pagamento do título pelo devedor, diretamente ao credor, não retira o ônus daquele em proceder ao cancelamento do registro junto ao cartório competente. (STJ, REsp nº 442.641/PB,
AgRg
no REsp nº 719.192/RS,
AgRg
no REsp 217.161/SP e REsp nº 101.152/RS)

2
.Não restando comprovada a solicitação, pelo devedor, da carta de anuência junto à instituição financeira, não há que se falar no dever de indenizar.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARIA JOSE BORGES FILHA e MIGUEL AFONSO PINHEIRO
contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de ação de indenização por danos morais em razão da manutenção de
protesto legítimo
,
após a liquidação da dívida.

Quando o protesto foi realizado em exercício regular de direito (protesto devido), o posterior pagamento do título pelo devedor, diretamente ao credor, não retira o ônus daquele em proceder ao cancelamento do registro junto ao cartório competente. (STJ, REsp nº 442.641/PB,
AgRg
no REsp nº 719.192/RS,
AgRg
no REsp 217.161/SP e REsp nº 101.152/RS)
.

Legitimamente protestado o título de crédito, cabe ao devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório (Lei 9.294/97, art. 26), sendo irrelevante se a relação era de consumo, pelo que não se há falar em dano moral pela manutenção do apontamento. (REsp 1195668/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2012,
DJe
17/10/2012).

Se o devedor após quitar o título protestado sequer comprovou que solicitou carta de anuência, com o objetivo de providenciar a baixa do protesto, não é possível responsabilizar o credor pela manutenção da restrição de
crédito. Nesse
sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROTESTO LEGÍTIMO. CANCELAMENTO. INCUMBÊNCIA. DEVEDOR. REQUERIMENTO DE DOCUMENTO PARA CANCELAMENTO. NECESSIDADE. COGITAÇÃO DE INÉRCIA DO OUTRORA CREDOR ANTES MESMO DA SOLICITAÇÃO. INVIABILIDADE
. 1. Consoante tese firmada pela Segunda Seção, em sede de recurso repetitivo, REsp n. 1.339.436/SP, no regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação, providenciar o cancelamento do protesto. 2. Bem pondera e adverte a abalizada doutrina que a
legislação não estabeleceu parâmetros ou standards de conduta que servissem de auxílio para determinação do conteúdo da cláusula geral de boa-fé, mas é certo que impõe a colaboração somente para aqueles interesses objetivamente extraídos do próprio negócio. Com efeito, essa tarefa demanda o prudente exame do julgador, a quem caberá analisar o comportamento usual dos agentes naquele campo específico, a honestidade e a lealdade que se esperam das partes em relações semelhantes. 3. Por um lado, o art. 26, § 1º, da Lei do Protesto estabelece que o cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente ao Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, e que apenas na impossibilidade de apresentação do original do título ou do documento de dívida protestado será exigida a declaração de anuência. Por outro lado, como o pagamento do título de crédito, em regra, implica o resgate da cártula, cogitar ser dever do credor enviar, sem qualquer provocação do interessado, o próprio título de crédito, seria providência inusual e claramente temerária para os interesses do próprio devedor e eventuais coobrigados. 4. Assim, como qualquer interessado pode requerer o cancelamento do protesto - e, evidentemente, quitar a dívida -, em princípio, o mais prudente é o credor aguardar provocação daquele que quitou em nome próprio ou de comum acordo com os demais coobrigados para entregar-lhe o título protestado ou a carta de anuência. 5. O acolhimento da tese da recorrente acerca de que o credor deve, sem provocação, enviar o documento hábil ao cancelamento do protesto, representaria tacitamente impor o dever de manutenção e o de permanente atualização de cadastro dos coobrigados enquanto subsistisse o protesto, o qual, consoante o art. 27 da Lei de Regência, não deve ter nenhuma limitação temporal, visto "que abrangerão o período mínimo dos cinco anos anteriores, contados da data do pedido". [...]
(
REsp n. 1.346.584/PR
, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/10/2018,
DJe
de 22/11/2018.)

Não restando comprovada a solicitação, pelo devedor, da carta de anuência junto à instituição financeira, não há que se falar no dever de indenizar.

A ausência de dever de indenizar não se traduz em inexistência de interesse na baixa do protesto
sub judice
, motivo pelo qual, correta a sentença que julgou improcedente o pleito indenizatório, mas, confirmou a liminar outrora concedida que determinou a retirada do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MARIA JOSE BORGES FILHA e MIGUEL AFONSO PINHEIRO
,
por ser tempestivo e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme o art. 55 da
Lei 9.099/95
, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do
Código de Processo Civil
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2025